Tribunal: STF
Processo: AI 84965
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
A APLICAÇÃO DO ART-325, IV, C DO RI AOS BENEFÍCIOS PREVVIDENCIARIOS
ADMITIDOS PELA LEI DE ANISTIA. O CARÁTER ESPECIAL DESTA NÃO AFASTA O
CARÁTER PREVIDENCIÁRIO DAS PENSÕES NELA OUTORGADAS E OBJETO DA
CAUSA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA SÚMULA 400. AG RG IMPROVIDO.